Tribunal: TJPA
Processo: 0846573-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846573-42.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA KAMARON LTDA

APELADO: AMANDA RODRIGUES DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais. O juízo de primeiro grau, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, declarando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, condenando a ré à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual imputável à construtora, justificando a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e, em caso positivo, se o valor fixado na sentença é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel não se afasta com base em alegações genéricas de caso fortuito ou força maior, como “boom imobiliário”, “escassez de mão de obra” ou “excesso de chuvas”, pois se tratam de fortuitos internos, previsíveis e inerentes ao risco do empreendimento.

4.

Restando ultrapassado o prazo contratual de entrega acrescido da cláusula de tolerância de 180 dias, sem justificativa plausível, configura-se inadimplemento contratual, nos termos do art. 475 do CC e da Súmula 543/STJ, autorizando a rescisão contratual e a restituição integral das parcelas pagas.

5.

A condenação por danos morais se justifica na hipótese em que o inadimplemento contratual ultrapassa a esfera patrimonial, como no caso dos autos, em que houve frustração da legítima expectativa do consumidor, agravada pela demora excessiva na devolução dos valores pagos.

6.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as condições das partes, não podendo configurar enriquecimento sem causa. Assim, mostra-se adequada a redução do quantum indenizatório de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, conforme precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 405, 475 e 927; CPC, arts. 240, 355, I, e 487, I; CDC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 21.09.2017; STJ, AgRg no REsp 1.388.548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29.08.2013; STJ, Súmula 543.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CONSTRUTORA KAMARON LTDA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, movida por AMANDA RODRIGUES DA SILVA SOUZA, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Belém/PA.

O juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito, com base no art. 355, I, do CPC, e acolheu integralmente os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel além dos 180 dias, e declarando a rescisão contratual, com a seguinte parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002, súmula n. 543/STJ e art. 12, do CDC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas de prorrogação para entrega do imóvel acima identificadas;

2. declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em razão do descumprimento por parte da requerida;

3. condenar a requerida a restituir integralmente o valor de R$27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais) pagos pela requerente. Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos valores pagos pelos autores deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

4. condenar a requerida a pagar a parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

5. condenar a requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, conforme art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação
alegando, em síntese: a inexistência de prova suficiente nos autos para justificar o julgamento antecipado do mérito e a procedência integral dos pedidos; bem como, a abusividade da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Proceda-se a Secretaria, a devida adequação dos polos do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
14 de abril de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Verifica-se da sentença que o juízo de piso entendeu restar demonstrado
o descumprimento da cláusula contratual relativa à entrega do imóvel, bem como das sucessivas prorrogações estabelecidas unilateralmente pela parte ré, configurando a ocorrência de ilícito civil, o que culminou na rescisão contratual, no dever de restituição dos valores pagos e na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente defende a reforma da sentença, sob a justificativa de que
as situações enfrentadas pelas empresas do ramo, como o ‘boom imobiliário’, as ‘condições climáticas adversas’, ‘escassez de mão de obra e de profissionais técnicos especializados’ e o ‘excesso de chuvas’ consubstanciariam hipóteses de fato que inviabilizam ou obstaculizam o cumprimento do pactuado e são causas externas, oriundas de caso fortuito ou força maior, que justificam o atraso na entrega do empreendimento.
Afirma a inexistência de danos morais e impugna o
quantum
arbitrado em sentença.

Sem maiores digressões a respeito do assunto, entendo não lhe assistir razão.

Inicialmente, não procedem os argumentos da apelante no sentido de que o atraso decorreria de caso fortuito. Ao meu sentir, a responsabilidade da requerida não pode ser afastada em razão dos argumentos genéricos de
‘boom imobiliário’, de ‘condições climáticas adversas’, ‘escassez de mão de obra e de profissionais técnicos especializados’, e ‘excesso de chuvas’
, haja vista que tais fatos não tem o condão de excluir o nexo causal. Pelo contrário, entendo que se trata de fortuito interno que faz parte do risco da atividade que exerce, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
, devendo, portanto, ser considerado dentro do prazo de tolerância previsto no contrato firmado entre as partes.

Na hipótese dos autos, a entrega do imóvel deveria ocorrer até 30 de janeiro de 2015, admitida, por força da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de tolerância de até 180 dias. Entretanto, ultrapassado esse prazo, não há nos autos qualquer demonstração de causa justificadora para o atraso.

Assim, a mora da construtora restou configurada e, com ela, o inadimplemento contratual, autorizando a rescisão do pacto, conforme o art. 475 do Código Civil e a Súmula 543 do STJ, que assegura ao promitente comprador a restituição integral e imediata das parcelas pagas, caso a culpa pela extinção contratual seja exclusiva da vendedora.

Feitas essas considerações, não merece qualquer reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo
, neste ponto.

No que diz respeito aos danos morais, o juízo de piso condenou a requerida ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Insurge-se a ré/apelante contra a condenação, sob o argumento de que não estaria caracterizado o dano moral.

Pois bem. Sabe-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do descumprimento, como ocorreu no presente caso, haja vista que a pretensão da autora se arrasta em demora que já perdura aproximadamente dez anos sem que tenha sido ressarcida dos valores pagos ante a rescisão contratual, estando impossibilitada de utilizar seus recursos da forma que entende devida, o que, ao meu ver, demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. NEXO CAUSAL. FALHA GEOLÓGICA. CONSTRUÇÃO CIVIL FORTUITO INTERNO. CONSTRUTORA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA NA HIPÓTESE. DANO MORAL DEVIDO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 568/STJ

1. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o fortuito interno, entendido como fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da realização do serviço e que apresenta ligação com a organização do negócio, como é o caso da oscilação do mercado de trabalho no ramo de construção civil, falhas na elaboração do projeto de construção e influência climática nas obras em andamento, não se revela apto a excluir a responsabilidade do fornecedor, porque tem relação com o risco da atividade. Precedentes do STJ.

5. o STJ também já se posicionou no sentido de que, apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes do STJ.

6. O mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias específicas no caso concreto que sejam capazes de gerar dor e sofrimento indenizáveis.

7. Na hipótese, entretanto, levando-se em consideração os fatos descritos pelo TJ/RJ, observa-se que a situação exposta nos autos denota circunstância excepcional que enseja a compensação por danos morais

8. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.167.902/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Belém, 20/05/2025